Tribunal: STF
Processo: HC 215614
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 161.626/MG, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Consta do Histórico de Ocorrência que, após acionados pelo COPOM, os policiais militares compareceram ao local do crime e visualizaram um veículo GM Corsa prata, e no seu interior, sentado no banco dianteiro direito, do motorista, a vítima ANTÔNIO CARLOS AVELAR com o rosto ensanguentado e desfigurado, aparentemente sem vida. Ainda, a porta dianteira direita, do carona, encontrava-se aberta, e no chão ao lado, diversas cápsulas vazias, bem como no banco do carona, no solo do veículo na área do carona e também no banco de trás. No carro da vítima encontrava-se seu aparelho celular, e em seu bolso, sua carteira, contendo R$ 143,00 (fl. 05).



    […]



    A materialidade é extraída do Esquema das Lesões (fls. 10/15), dos Laudos de Necropsia (fls. 16/28) e de Levantamento Pericial em Local (fls. 29/34), existem indícios de autoria nas declarações das testemunhas supracitadas e no Disque Denúncia de fl. 39, sendo suas prisões necessárias para garantia da Ordem Pública e para Conveniência da Instrução Criminal, não apenas pela gravidade concreta dos fatos extraída do modus operandi empregado ao efetuarem vários disparos de arma de fogo contra a vítima ANTONIO CARLOS, motivados supostamente por disputa pelo tráfico de drogas da região, mas também pela forma que atuaram, em concurso, de forma preordenada, bem como para garantir a integridade física das testemunhas que temem por suas vidas, por se tratarem de pessoas perigosas que aterrorizam a comunidade que permeiam pela forma de agirem. 



    […]



    Acresce, assim, que a alta periculosidade dos envolvidos é de conhecimento da população do referido bairro, ante o flagrante receio de represálias sofrido pelos populares, sendo que são diretamente ligados ao tráfico de drogas, e de acordo com relatos de testemunhas, o grupo encaminha por aplicativo de conversa uma cartilha contendo regras a serem seguidas pelos moradores do bairro (fl. 82).



    De acordo com o Relatório de Investigação, os suspeitos são envolvidos com o tráfico de drogas no bairro Santo Antônio, dominado pela “Gangue dos Paulistinhas”, uma das ramificações da facção criminosa denominada PCC (Primeiro Comando da Capital), assim sendo, é notória a dificuldade de colheita de provas, na medida em que possíveis testemunhas se eximem de prestar seus depoimentos em virtude da “Lei do Silêncio”, razões pelas quais, as testemunhas prestaram declarações de forma velada por medo de represálias. Ainda segundo os investigadores, o presente caso, a prima facie, expõe a existência de um “poder paralelo” na localidade, chamado “Tribunal do Crime”, que julgam os moradores do local e ditam normas, conforme se observa da “cartilha” de fls. 66. A vítima vendia drogas na localidade, invadindo, assim, território de total domínio da facção criminosa de que fazem parte os representados, motivo pelo qual respondeu com a penalidade estabelecida, sendo alvejada com quinze disparos e morta dentro do carro. 



    Ressalte-se que CARLOS ALEXANDRE é reincidente. 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVANTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "GANGUE DOS PAULISTINHAS", UMA DAS RAMIFICAÇÕES DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PCC (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL). REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. 



    III – In casu, a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos, notadamente pelo fato do agravante integrar organização criminosa denominada '"Gangue dos Paulistinhas", uma das ramificações da facção criminosa denominada PCC (Primeiro Comando da Capital)", o que demonstra gravidade concreta da conduta a tornar necessária a prisão preventiva, pois revela grau de envolvimento com o crime a indicar sua periculosidade. E, conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Ademais, a decisão vergastada registrou, ainda, que o agravante é contumaz na prática delitiva circunstância que também justificam a imposição da medida extrema em desfavor do recorrente, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa. 



    IV – A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma DJe 18/6/2019)” (AgRg no HC n. 651.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/09/2021-grifei). 



    V - Quanto a alegação de ausência de indícios de autoria delitiva e excesso de prazo na formação da culpa, da leitura do acórdão objurgado, verifica-se que tais matérias não foram alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre os tópicos, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a decretação da custódia. Enfatiza que (a) o paciente tem sido mantido acautelado sem fundamentação idônea, cujo decreto prisional se baseou somente na gravidade dos fatos, ferindo gravemente o Princípio da Presunção de Inocência e trazendo um caráter de antecipação da pena, submetendo-o ainda acautelado irregularmente em uma Unidade declaradamente sem condições sanitárias, de condições desumanas, e com várias outras graves violações de direitos fundamentais, evidenciadas em visita da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; e (b) embora o paciente possua uma condenação, o mesmo cumpriu sua pena integral há mais de 04 anos. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    In casu, a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos, notadamente pelo fato do agravante integrar organização criminosa denominada '"Gangue dos Paulistinhas", uma das ramificações da facção criminosa denominada PCC (Primeiro Comando da Capital)", o que demonstra gravidade concreta da conduta a tornar necessária a prisão preventiva, pois revela grau de envolvimento com o crime a indicar sua periculosidade. E, conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Ademais, a decisão vergastada registrou, ainda, que o agravante é contumaz na prática delitiva circunstância que também justificam a imposição da medida extrema em desfavor do recorrente, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa. 



    A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma DJe 18/6/2019)” (AgRg no HC n. 651.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/09/2021-grifei). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, que, além de contumaz na prática delitiva, é apontado como integrante da organização criminosa denominada ‘Gangue dos Paulistinhas’, ramificação do PCC, e teria, em concurso de pessoas, ceifado a vida da vítima devido à disputa pelo domínio do tráfico de drogas. Ficou registrado, ainda, o temor incutido nas testemunhas, moradores da região dominada pela facção criminosa a qual pertence o recorrente, o que, inclusive, dificultou a colheita de provas no curso da investigação criminal. 



    Esses fatores, a toda evidência, constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, como também para resguardar a instrução criminal (HC 159309, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/08/2018; HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 139.148 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/4/2017; HC 129.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16/12/2015; HC 134.396, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 22/6/2017; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17/5/2017; HC 140.215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27/4/2017). 



    Ainda, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente